Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PJE.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">1. As empresas parceiras, devidamente cadastradas no sistema eletrônico, devem ser intimadas via sistema, dispensando-se as publicações no órgão oficial, ficando prejudicado o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">2. As intimações eletrônicas tem por finalidade conferir maior celeridade aos processos, visando diligências mais práticas e rápidas para a intimação das partes.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">3. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">Apelação não provida.